Tribunal: TJPA
Processo: 0835072-86.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10567 - Aposentadoria por Invalidez Acidentária
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0835072-86.2021.8.14.0301

APELANTE: INSS

APELADO: RAIMUNDO NONATO SANTOS DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0835072-86.2021.8.14.0301
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
RECORRIDO: RAIMUNDO NONATO SANTOS DO NASCIMENTO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONVERSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE EM APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível e remessa necessária interpostas pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS contra sentença da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da Ação Previdenciária proposta por Raimundo Nonato Santos do Nascimento, julgou procedente o pedido de conversão de auxílio-acidente em aposentadoria por incapacidade permanente por acidente de trabalho. A sentença condenou o INSS à concessão do benefício a partir do dia seguinte à cessação do auxílio-doença (14/04/2010), ao pagamento das parcelas vencidas com correção monetária e juros, bem como de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da aposentadoria por invalidez acidentária; (ii) estabelecer se o termo inicial do benefício deve ser a data da cessação do auxílio-doença ou a data do laudo pericial/juntada aos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A aposentadoria por invalidez exige, nos termos do art. 42 da Lei nº 8.213/91, a comprovação da qualidade de segurado, do cumprimento da carência (quando exigida) e da incapacidade total e permanente para o trabalho, com insuscetibilidade de reabilitação.

4.

O laudo médico-pericial atesta que o autor apresenta sequelas decorrentes de acidente de trabalho ocorrido em 1987, estando total e permanentemente incapacitado para o trabalho, com debilidades motoras e transtornos mentais, incompatíveis com sua atividade profissional de mecânico.

5.

A jurisprudência dominante do STJ e dos Tribunais Estaduais estabelece que, na hipótese de concessão de aposentadoria por invalidez precedida de auxílio-doença, o termo inicial do novo benefício deve ser o dia seguinte à cessação administrativa do auxílio anterior.

6.

O INSS não apresentou elementos técnicos ou probatórios capazes de afastar as conclusões do laudo pericial, sendo incabível a substituição do marco inicial por data posterior sem base objetiva e suficiente nos autos.

7.

A sentença observou corretamente os parâmetros legais para correção monetária e juros moratórios, bem como a fixação dos honorários advocatícios, em conformidade com a jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É devida a concessão de aposentadoria por invalidez acidentária quando comprovada a incapacidade total e permanente para o trabalho, com origem em acidente laboral e sem possibilidade de reabilitação.

2.

O termo inicial da aposentadoria por invalidez deve ser fixado no dia seguinte à cessação do auxílio-doença anteriormente concedido, nos termos do art. 43 da Lei nº 8.213/91.

3.

O laudo pericial, salvo se indicar expressamente outra data de início da incapacidade, não pode ser utilizado como marco inicial do benefício quando já evidenciada a incapacidade desde a cessação do auxílio anterior.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, arts. 42 e 43; CPC, art. 487, I; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F, com redação da Lei nº 11.960/09; CPC, arts. 82, § 2º, e 85, § 3º, I.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, REsp 1471461/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 03/04/2018, DJe 16/04/2018.

·

TJ/MG, Apelação Cível/Remessa Necessária 1.0024.13.273408-8/001, Rel. Des. Aparecida Grossi, j. 14/07/2022.

·

TJ/RS, Apelação Cível nº 70076872704, Rel. Des. Tasso Caubi Soares Delabary, j. 16/05/2018.

·

TJ/SP, Apelação/Remessa Necessária 1000994-84.2023.8.26.0590, Rel. Des. Ricardo Graccho, j. 03/07/2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Sessão ordinária da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no dia 04 de setembro de 2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
em face da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém
, nos autos da
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONVERSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE EM APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE POR ACIDENTE DE TRABALHO
.

Historiando os fatos, a parte autora ajuizou a referida ação alegando, em síntese, que é beneficiário de auxílio-acidente desde 02/09/1994, com cessações e restabelecimentos administrativos ao longo do tempo.

Sustentou que sofreu acidente de trabalho em 1987, enquanto exercia a atividade de trabalhador avulso portuário, quando caiu entre a plataforma e o navio, resultando em traumatismo crânio-encefálico com perda de massa óssea e colocação de tela, amputação de dedos da mão esquerda, lesão no tendão calcâneo esquerdo e fratura do pé direito.

Relatou ainda que, embora esteja acometido por graves patologias ortopédicas e neuropsiquiátricas, o INSS não reconheceu sua incapacidade para concessão da aposentadoria por incapacidade permanente.

Asseverou que suas condições clínicas são irreversíveis, o que inviabiliza o retorno ao trabalho.

Requereu, portanto, a conversão do benefício de auxílio-acidente em aposentadoria por incapacidade permanente, com o pagamento das parcelas vencidas, devidamente corrigidas (ID nº 28635037).

A ação seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença, que julgou o feito nos seguintes termos:

3.

DISPOSITIVO

Diante do exposto e mais que dos autos consta,
JULGO
PROCEDENTE
O PEDIDO
e, por conseguinte,
extingo o processo com resolução do mérito
, que faço nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) e nos termos dos artigos 42 e 62 ambos da lei nº 8.213/91, para
CONDENAR
o requerido:

(i)
A conceder, no prazo de 30 (trinta) dias, à parte autora o benefício previdenciário de
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
, desde o dia posterior imediato da cessação do auxílio-doença na esfera administrativa (14/04/2010);

(ii)
AO PAGAMENTO DAS PARCELAS RETROATIVAS, acaso existentes, devendo o adimplemento ser realizado em uma só parcela, com juros e correção monetária até o efetivo pagamento, devendo ser adotado o INPC como forma de correção, bem como quanto aos juros moratórios devem ser a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, a partir da citação (Súmula nº 204 do STJ);

(iii)
Determino ao Requerido que, após o trânsito em julgado da sentença, apresente nos autos o cálculo referente aos valores mencionados no item anterior (diferença entre DIB e DIP), acrescido da verba honorária adiante arbitrada, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da sua intimação pessoal com vistas dos autos;

Com base no art. 82, §2º, e art. 85, §3º, I, do CPC, CONDENO o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios que estabeleço em 10% sobre o valor das parcelas vencidas até a sentença (Súmula nº 111 do STJ), a ser apurado nos autos. Isento de custas nos termos do art. 40, I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Visando ao trânsito em julgado, como se cuida de decisão contrária ao INSS, Autarquia previdenciária, integrante da administração pública indireta, no âmbito federal, então, nos termos do artigo 496, do Novo CPC, caso não interposto recurso voluntário (apelação), e a condenação ou proveito econômico obtido na causa seja de valor certo e líquido igual ou superior a 1.000 (mil) salários-mínimos, REMETAM-SE os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, para fins de
reexame necessário
.

Inconformado com a sentença, o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS interpôs recurso de apelação.

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono do recorrente aduz que a sentença merece reforma apenas no tocante ao termo inicial do benefício, uma vez que foi fixado em 14/04/2010 (data da cessação do auxílio-doença), enquanto a perícia judicial teria estabelecido o início da incapacidade somente em 13/12/2020.

Defende, com amparo em jurisprudência do STJ e da Turma Nacional de Uniformização, que o termo inicial do benefício deve ser a data fixada no laudo, ou, na ausência de fixação, a data da juntada do laudo aos autos.

Diante dessas premissas, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e fixar o termo inicial do benefício a partir do ajuizamento da ação, em 28/06/2021.

Em contrarrazões, a parte recorrida defendeu, em síntese, que a sentença deve ser mantida, pois a fixação do termo inicial da aposentadoria por incapacidade permanente no dia seguinte à cessação do auxílio-doença está em consonância com o art. 43 da Lei 8.213/91. Aduz que a incapacidade não surgiu em 2020, mas já era presente desde a cessação do auxílio, conforme o conjunto probatório dos autos. Ressalta que o histórico de benefícios e a natureza do acidente demonstram que o estado de saúde do autor sempre foi irreversível e incompatível com a atividade laboral. Argumenta, ainda, que o cálculo do benefício feito pelo INSS após a sentença foi indevidamente reduzido, causando prejuízos materiais e morais ao recorrido, pleiteando, inclusive, a indenização por danos morais em razão dos transtornos vivenciados (Num. 28635051).

Instado a se manifestar, o Procurador de Justiça Cível, Dr. Jorge de Mendonça Rocha, exarou parecer pelo desprovimento do recurso (Num.

28855698).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação e passo a analisá-lo.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da análise da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na exordial concedendo o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez ao Autor, fixando como termo inicial o dia posterior imediato da cessação do auxílio-doença na esfera administrativa.

Inicialmente, ressalto que a aposentadoria por invalidez é o benefício previdenciário devido ao trabalhador permanentemente incapaz de exercer qualquer atividade laborativa e que também não possa ser reabilitado em outra profissão.

A Lei nº 8.213/91, que dispõe sobre os planos de benefícios da Previdência Social, trata no seu artigo 42 sobre o mencionado benefício, nos seguintes termos:

“Art. 42 - A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.”

Portanto, para a concessão de referido benefício, é necessário o preenchimento de três requisitos legais, quais sejam: a qualidade de segurado, o cumprimento do período de carência e a comprovação da incapacidade para o trabalho, bem como a não suscetibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

No caso dos autos, o apelante sustentou que sofreu uma lesão de natureza laboral, tornando-o incapaz para desenvolver qualquer trabalho.

Por se tratar de causa acidentária, a prova pericial é imprescindível para apurar as reais condições de saúde de um postulante do benefício da aposentadoria por invalidez, objetivando auferir se este efetivamente encontrava-se impossibilitado de exercer qualquer atividade laboral.

A conclusão do laudo médico-pericial ressalta o seguinte,
in verbis
:

- Analisando os documentos apresentados e os anexados aos autos, bem como e exame pericial, somos de parecer que as seqüelas apresentadas pelo autor são decorrentes de acidente do trabalho, ocorrido em 1987, quando o autor sofreu queda de altura com várias fraturas, luxação de ombro e punho esquerdo, amputação de dedo indicador esquerdo, evoluindo com deformidade e debilidade permanente das funções dos membros superior esquerdo, inferior esquerdo e direito e da deambulação, com transtornos mentais.

- O autor está
incapacitado Total e Permanentemente para o trabalho
.

Após a leitura do supramencionado laudo, entendo que ficou demonstrado que o apelante é portador de doenças que o incapacitam total e permanentemente para o labor, levando-se em conta sua profissão, Mecânico, sendo forçoso reconhecer que o recorrente, efetivamente, faz jus ao benefício previdenciário da aposentadoria por invalidez.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes arestos da jurisprudência pátria:

“EMENTA: REEXAME NECESÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS PREENCHIDOS. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. RECONHECIMENTO DO ACIDENTE DE TRABALHO PELO INSS. TERMO INICIAL. CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. PARCELA VENCIDA. ÍNDICE. INPC. JUROS MORATÓRIOS. ÍNDICE. CADERNETA DE POUPANÇA.

- Comprovada a incapacidade laboral do segurado para o exercício de suas atividades, por meio de perícia e demais provas constantes dos autos, impõe-se a manutenção da sentença que lhe concedeu o benefício da aposentadoria por invalidez. - O termo inicial da aposentadoria por invalidez deve corresponder ao dia subsequente à cessação do auxílio-doença.

- No que tange à condenação judicial de natureza previdenciária, ela deve ser corrigida monetariamente pelo INPC, acrescida de juros de mora segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97 com redação dada pela Lei 11.960/2009). (TJ/MG - Apelação Cível/Rem Necessária 1.0024.13.273408-8/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/07/2022, publicação da súmula em 22/07/2022)

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. INSS. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. SEQUELA DE FRATURA DO COTOVELO ESQUERDO. SEQUELA DE FRATURA DO UMERO ESQUERDO. CONDIÇÕES PESSOAIS DO SEGURADO. PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO POSTULADO PREENCHIDOS.
1. Hipótese dos autos em que a análise sistemática dos elementos de prova colacionados aos autos demonstrou que o segurado encontra-se incapacitado para o desempenho da sua atividade profissional habitual em decorrência de sequela ocupacional. Na espécie, trata-se de incapacidade multiprofissional. Afora isto, as condições pessoais do segurado demonstraram que a sequela o incapacita de forma total e permanentemente, tendo em vista sua pouca instrução e a o seu histórico ocupacional de trabalhador braçal. De rigor reconhecer que a recolocação no mercado de trabalho do infortunado é pouco provável. Assim, estando o segurado insusceptível de reabilitação para o exercício de outra atividade que garanta a sua subsistência digna, a hipótese enseja a aposentadoria por invalidez acidentária, nos termos dos art. 42 da Lei nº 8.213/91.
Sentença confirmada. TERMO INICIAL. De regra, o termo inicial da aposentadoria é o dia seguinte ao cancelamento do auxílio-doença, consoante Art. 43 da Lei de Benefícios. No caso concreto, em não havendo concessão do auxílio-doença, correta a sentença que fixou como termo inicial, a data do requerimento administrativo. CUSTAS PROCESSUAIS. PAGAMENTO POR METADE. De acordo com a Lei da Lei Estadual n° 8.121/85. Inaplicabilidade da Lei Estadual nº 14.634/14, vez que só é aplicável aos processos ajuizados a partir do exercício seguinte à data de sua publicação (art. 25), circunstância na qual não se enquadra o presente caso. APELO DESPROVIDO. (TJ/RS - Apelação Cível Nº 70076872704, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Rel. Des.: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em 16/05/2018)

1. Determinado o nexo causal e a incapacidade laborativa total e permanente, de rigor a concessão da aposentadoria por invalidez acidentária, a partir da alta médica.
2. Para a adequação das parcelas em atraso incidirá a Lei nº 8.213/91 e alterações posteriores. 3. A verba honorária deverá ser fixada na fase de liquidação, conforme disposto no artigo 85, §§ 3º e 4º, II do CPC, observando-se a Súmula 111 do STJ, cujo teor foi reafirmado no Tema nº 1105 do STJ. (TJ/SP; Apelação/Remessa Necessária 1000994-84.2023.8.26.0590; Relator (a): Ricardo Graccho; Órgão Julgador: 17ª Câmara de Direito Público; Foro de São Vicente - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 03/07/2024; Data de Registro: 03/07/2024)”

É importante ressaltar que a rejeição do parecer do Perito Judicial pressupõe a existência de outros elementos de convicção nos autos, hábeis para solucionar questão de natureza técnica, que depende de conhecimento especial e não pode ser suprida pela experiência pessoal do julgador. Na ausência desses elementos, como ocorre no caso em análise, não há razão para recusar as conclusões apresentadas no laudo, de modo que o recorrido efetivamente faz jus à concessão do benefício da aposentadora por invalidez.

No que tange ao termo inicial do benefício concedido, a sua fixação deve ser a partir do dia seguinte ao que foi cessado o pagamento do benefício anterior, auxílio-doença, ao apelante.

Em reforço desse entendimento, transcrevo o seguinte julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. A PREEXISTÊNCIA DE DOENÇA OU LESÃO NÃO IMPEDE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE, SE COMPROVADA QUE A INCAPACIDADE DECORREU DO AGRAVAMENTO OU PROGRESSÃO DA DOENÇA OU LESÃO. LAUDO MÉDICO NÃO PODE SER USADO PARA FIXAR O MARCO INICIAL DA AQUISIÇÃO DE DIREITOS. O TERMO INICIAL DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ CORRESPONDE AO DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO ANTERIORMENTE CONCEDIDO OU DO PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SUBSIDIARIAMENTE, QUANDO AUSENTES AS CONDIÇÕES ANTERIORES, O MARCO INICIAL PARA PAGAMENTO SERÁ A DATA DA CITAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DO INSS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. RECURSO ESPECIAL DA SEGURADA PROVIDO.
6. O termo inicial da aposentadoria por invalidez corresponde ao dia seguinte à cessação do benefício anteriormente concedido ou do prévio requerimento administrativo; subsidiariamente, quando ausentes as condições anteriores, o marco inicial para pagamento será a data da citação. Precedentes: AgInt no AREsp. 915.208/SC,Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19.12.2016; AgInt no AREsp 980.742/SP, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 3.2.2017; e AgRg no REsp. 1.521.928/MG, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 19.6.2015.
1, 2, 3, 4, 5 e 7. Omissis. (Resp 1471461/SP; Primeira Turma; Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; j. 03/04/2018; p. DJe 16/04/2018)”

No que se refere aos consectários legais para pagamento dos valores retroativos, bem como os honorários advocatícios sucumbenciais, mantenho os parâmetros estabelecidos na sentença proferida pela autoridade de 1º grau.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
. Em sede de remessa necessária, mantenho a sentença, nos termos da fundamentação.

É como voto.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 11/09/2025